Tribunal: TJDFT
Processo: 0736127-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736127-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATRIUM DARGENT AGRAVADO: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATRIUM D’ARGENT RESIDENCE ET STYLE, contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança de obrigações condominiais de no 0725628-48.2018.8.07.0001, na qual contende com JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Por meio da decisão agravada, o pedido de penhora do imóvel de matrícula no 122.073 foi indeferido, sob o fundamento de ausência de eficácia da medida, em razão da existência de duas penhoras e uma hipoteca cedular já registradas sobre o bem, o que reduziria a probabilidade de satisfação do crédito da exequente (ID 244872367). Confira-se: "Indefiro o pedido de penhora do imóvel de matrícula no 122.073, pois não vislumbro eficácia na medida. Veja-se que há a anotação de duas penhoras sobre o imóvel (R. 19/122073 e R.23/122073), além de uma hipoteca cedular (Av. 10/122073). Assim, caso o imóvel seja alienado, há baixa probabilidade de restar crédito para saldar a dívida da credora. Isto posto, volvam os autos ao arquivo provisório. " Foram opostos embargos declaratórios no ID 245298922, os quais foram rejeitados por meio de decisão de indeferimento (ID 245315880). Confira-se: "A parte exequente opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 244872367. Informa a existência de erro na decisão discutida, pois as penhoras anotadas na matrícula do imóvel já teriam sido canceladas. Ainda, argumenta que o crédito de hipoteca cedular é considerado concursal, ao passo que a dívida orinda do descumprimento de obrigações condominiais possui natureza extraconcurso, de modo que a existência de anotação de hipoteca não impediria a penhora requerida. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. As penhoras preexistentes mencionadas por este Juízo na decisão que indeferiu a constrição requerida pela parte embargante foram aquelas constantes nos registros R. 19/122073 e R.23/122073. Por outro lado, as penhoras canceladas foram apenas as constantes no R. 18/122073 e R.20/122073. Por fim, o crédito condominial apenas terá preferência em face de débito hipotecário quando as constrições recaírem sobre o imóvel que originou a dívida de condomínio, o que não é o caso. Assim, mantenho a decisão embargada, pois não vislumbro efetividade na medida pleiteada. Colaciono jurisprudência do eg. TJDFT acerca do assunto: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708140-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GIVON SIQUEIRA MACHADO, LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, MARIA DE NAZARETH RAUPP MACHADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID 149036562 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de GIVON SIQUEIRA MACHADO E OUTROS, que indeferiu o pedido de penhora de bem imóvel. Afirma, em suma, que requereu diversas diligências para localizar bens dos devedores passíveis de penhora; que localizou bem imóvel, de titularidade do executado Luiz, requerendo a penhora; que a medida é útil; que a execução se processa no interesse do credor; que o devedor pode dispor livremente do bem, na hipótese de manutenção do indeferimento. Requer, liminarmente, a imediata penhora do imóvel de matrícula n. 38.558, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 44402545- p. 2). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É certo que a execução se processa no interesse do credor. Todavia, também orientam essa fase os princípios da menor onerosidade da execução e da efetividade, evitando a prática de atos que não satisfaçam o direito. Conforme abalizada doutrina, a execução consiste em “mecanismo judicial para a satisfação do direito do credor, e sempre que se entender que esse direito não pode ser satisfeito não haverá razão plausível para a admissão da execução. O mesmo entendimento se aplica aos meios executivos, que devem ser afastados sempre que se mostrarem inúteis para fins de satisfação do direito”. (NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. Volume Único. São Paulo, Juspodivm, 2022, p. 1074). Na hipótese, o indeferimento do pedido de penhora consistiu na patente inutilidade da medida, diante da existência de diversas constrições anteriores e preferenciais incidentes sobre o imóvel, documentalmente comprovadas (ID n. 136464155 dos autos de origem). Se o juízo, desde logo, analisando especificamente o caso, considera que a penhora resultará na prática de diversos atos processuais dispendiosos e com notória inaptidão para saldar sequer parte da dívida, pode indeferir de plano o pedido. Esta e. Turma Cível já decidiu que “muito embora o processo executivo seja essencialmente vocacionado à satisfação do crédito da parte exequente, não se pode olvidar que a medida constritiva também deve se alinhar aos princípios da menor onerosidade da execução (artigo 805, do Código de Processo Civil) e da efetividade, não sendo cabível a movimentação do aparato judicial em hipóteses que revelam a inutilidade do ato almejado”. (Acórdão 1636616, 07212423620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 17/11/2022). Por fim, é inverossímil a alegação de que a tutela de urgência é necessária, diante da possibilidade de o devedor dispor livremente do bem. Se a própria decisão agravada é fundada na existência de outras penhoras, hipoteca cedular, determinação de indisponibilidade de outro juízo e constrições trabalhistas, o devedor não poderá, por óbvio, efetuar o registro de compra e venda do bem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Volvam os autos ao arquivo provisório. Publique-se. Intimem-se. " Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; b) a reforma da decisão agravada; c) o deferimento da penhora sobre o imóvel indicado pelo exequente. Sustenta o agravante tratar-se de execução de crédito extraconcursal, decorrente de obrigações condominiais inadimplidas pela agravada, cuja recuperação judicial já foi homologada, com o respectivo encerramento do stay period. Alega ter localizado imóvel em nome da agravada, cuja matrícula está acostada aos autos, e o indicou à penhora. Argumenta o agravante no sentido de ser viável a constrição, embora o imóvel possua outras penhoras e hipoteca, por apresentar valor de mercado superior aos créditos garantidos. Afirma tratar-se de crédito condominial dotado de preferência em relação ao hipotecário, conforme Súmula no 478 do Superior Tribunal de Justiça. Assevera ter havido violação aos artigos 789 e 797 do CPC, além do artigo 84, III, da Lei no 11.101/2005, por meio da decisão agravada. Defende estar exaurido o período de blindagem, inexistindo óbice à penhora, sendo desnecessária autorização do juízo da recuperação judicial para atos expropriatórios em execução individual. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 75580862. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A presente demanda decorre do inadimplemento de obrigações condominiais vinculadas a unidade imobiliária pertencente à sociedade empresária agravada. O processo encontrava-se arquivado em razão da recuperação judicial da devedora e da ausência de bens penhoráveis. O agravante localizou imóvel registrado em nome da agravada - Apartamento Duplex no 607, localizado no 6o pavimento, entrada “B”, do Bloco “E”, da Superquadra Noroeste 311 (SQNW 311), Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW) - conforme certidão acostada ao ID 244849106, e requereu sua penhora. O juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de inexistência de eficácia na medida, em razão da existência de duas penhoras anteriores (R.19/122073 e R.23/122073) e de uma hipoteca cedular (Av.10/122073), o que reduziria a probabilidade de satisfação do crédito condominial. No caso dos autos, o juízo esclareceu permanecem válidas as penhoras mencionadas na decisão anterior (constantes dos registros R.19/122073 e R.23/122073), ao passo que apenas as penhoras dos registros R.18/122073 e R.20/122073 foram canceladas. Destacou, ainda, que a preferência do crédito condominial sobre o hipotecário somente se aplica quando a constrição recai sobre o imóvel gerador da dívida condominial, hipótese não verificada nos autos. Acerca do tema, são admitidas várias penhoras sobre bem o qual já possui penhora, principalmente se for sobre imóvel, pois pode ocorrer que o valor de venda em hasta pública possa pagar todos os credores. Ademais, o artigo 797, parágrafo único do Código de Processo Civil aduz que: “Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.” Inclusive, esse é o entendimento desta Corte: “(...) 5. A realização de mais de uma penhora sobre o mesmo bem é prevista e admitida pelo art. 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Caso exista mais de um credor com direitos sobre o bem penhorado, as penhoras se sub-rogarão no produto da arrematação, cuja destinação será definida após a apuração da ordem de preferência dos créditos, nos termos dos arts. 908 e 909 do Código de Processo Civil. (...)” (07008732120228070000, Relator: João Luis Fisher Dias, 5a Turma Cível, DJE: 22/8/2022.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÕES PRECEDENTES. DESCONSTITUIÇÃO. PRETENSA INUTILIDADE DA MEDIDA. IMPERTINÊNCIA. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. VIABILIDADE. A existência de outras constrições sobre o imóvel não impede a sua penhora, na esteira do que dispõe o artigo 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A subsistência de mais de uma penhora sobre o mesmo imóvel deverá ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante obtido deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais, as derivadas de garantia real, e a ordem de preferência daqueles que primeiro realizaram a constrição, até o esgotamento do produto da alienação, nos termos dos artigos 905 e 908, §2o, ambos do Código de Ritos. O levantamento da penhora anteriormente determinada teria o condão de beneficiar não só o devedor, como também os demais credores, uma vez que, na ocorrência de concurso de credores, ausentes créditos privilegiados, observa-se a ordem de prelação das penhoras. (07071748620198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 18/6/2019.) “(...) 5. Mesmo que a referida garantia pudesse ser eventualmente considerada em outros termos, não haveria óbice legal para que os direitos aquisitivos de um só bem servissem à satisfação de mais de uma obrigação. Bastaria que fossem observados os valores perseguidos e a preferência dos credores. Artigo 797, parágrafo único, do CPC. Precedentes. (...)” (07114254520228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 8/9/2022.) Em suma, penhoras lançadas anteriormente sobre um bem não impedem a realização de nova penhora sobre o mesmo bem, bastando somente o respeito à preferência legal. Com efeito, assiste razão ao magistrado ao esclarecer ser o crédito condominial dotado de preferência apenas em relação ao débito hipotecário quando as constrições incidirem sobre o bem imóvel responsável pela geração da obrigação condominial. No presente caso, tal circunstância não se verifica. Ainda que a origem do débito decorra de taxas condominiais, a prerrogativa de preferência somente se aplicaria se o imóvel penhorado fosse o mesmo vinculado à dívida condominial. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para deferir a penhora sobre o imóvel em questão (Apartamento Duplex no 607, localizado no 6o pavimento, entrada “B”, do Bloco “E”, da Superquadra Noroeste 311 (SQNW 311), Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW),), devendo ser observada somente obediência à ordem de preferência. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator